Tribunal: TJES
Processo: 5016938-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016938-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA MENDES

COATOR: Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016938-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

COATOR: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA -ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 211 DO CP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de MARCIO DE OLIVEIRA MENDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A decisão impugnada é contestada sob o fundamento de ausência de provas robustas de autoria direta, condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a fundamentação para a decretação da prisão preventiva atende aos requisitos legais, incluindo a necessidade de contemporaneidade dos fatos; e
(ii) se estão presentes elementos que justifiquem a manutenção do encarceramento cautelar.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar, antes de sentença condenatória definitiva, é medida excepcional, admitida somente nas hipóteses previstas em lei, consoante o art. 312 do CPP e precedentes do STF e STJ.

A prisão preventiva foi decretada após longo lapso temporal desde os fatos imputados, sem evidências de contemporaneidade ou elementos novos que demonstrem o periculum libertatis, em desrespeito ao § 2º do art. 312 do CPP.

O paciente é primário, possui residência fixa, atividade laboral lícita e matrícula ativa em curso superior, características que indicam não representar risco atual à ordem pública.

A fundamentação genérica e baseada na gravidade abstrata do delito não satisfaz os requisitos constitucionais e legais para a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, incluindo contemporaneidade e fundamentação adequada. 2. A ausência de fatos novos ou periculum libertatis atual inviabiliza a manutenção do encarceramento cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, art. 312, § 2º; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016938-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

COATOR: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA -ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO DE OLIVEIRA MENDES, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra-ES (Processo nº 5000519-06.2024.8.08.0015), que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante argumenta que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados ocorreram em dezembro de 2020, com a ordem de prisão sendo proferida apenas em outubro de 2024, sem novos fatos que justifiquem a medida. Destaca-se, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, além de ser o único provedor familiar de um filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Deste modo, busca, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso assim entenda o Tribunal.

O pedido liminar foi deferido (ID 10870530).
Informações da autoridade coatora (ID 10806136).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11622365) manifestando-se pela concessão da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, saliento que o caso dos autos é de conhecimento deste Relator, uma vez que já proferi decisão no habeas corpus nº 5016889-08.2024.8.08.0000, impetrado em favor do co-denunciado.

Assim, Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira inequívoca, os requisitos do periculum in mora e fumus boni juris. Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Segundo consta da denúncia,

“no dia 09/12/2020, por volta das 21h30min, em Itaúnas, Conceição da Barra/ES, os denunciados MARCIO DE OLIVEIRA MENDES e DIONATAN DE SOUZA CORDEIRO, agindo em comunhão de desígnios e por motivação torpe, mataram VANDENILSON DOS SANTOS FALCÃO, de modo que dificultou a defesa deste.

VALDENILSON teve envolvimento no assassinato do Gabrielle, crime ocorrido no dia 04/12/2020, na Vila de Itaúnas, razão pela qual foi oferecida recompensa econômica para quem o matasse.

No dia 09/12/2020 os denunciados correram atrás do VANDENILSON, e durante a tentativa de fugir, este pulou muros de casas, no intuito se esconder. No percurso, VANDENILSON foi alcançado e atingido por vários disparos de arma de fogo efetuados em comunhão de desígnios pelos denunciados, que posteriormente arrastaram e colocaram o corpo do ofendido no veiculo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, cor vermelha, placa de identificação MRB7F63, utilizado pelos imputados para fins de ocultarem o cadáver.

Ademais, o fato da vítima ter sido perseguida pelos denunciados que faziam uso arma de fogo, enquanto ela estava desarmada, demonstra que ela teve dificultada suas chances de defesa.”

A análise dos autos de primeiro grau revela que o procedimento de Verificação da Procedência das Informações (VPI) foi instaurado em 17/12/2020, motivado pelo Boletim Unificado nº 43856963, que reportava o desaparecimento da vítima. Após extensa investigação policial, com a realização de diversos laudos periciais, a autoridade policial concluiu o inquérito em 30/8/2023, representando pela prisão preventiva do paciente e de Dionatan de Souza Cordeiro. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 18/3/2024, e a prisão foi decretada em 24/9/2024.

A defesa alega falta de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

Ressalto que a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é imposta no § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que “a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Consoante já relatado, os fatos datam de 2020, mas o paciente permaneceu solto durante toda a investigação. Após o pedido de prisão preventiva pela autoridade policial, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no ano subsequente, sendo que o decreto de prisão ocorreu mais de um ano após o pedido inicial.

Em consulta os sistemas judiciais, não há registros criminais em face do paciente, nem qualquer outra ação penal.

Deste modo, Diante do lapso temporal entre o pedido de prisão preventiva e seu decreto, sem evidências de registros criminais em nome do paciente, entendo pela ausência de contemporaneidade e de periculum in libertatis que justifiquem a medida extrema de encarceramento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da E. Procuradora de Justiça,
CONCEDO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)